Tribunal: TJES
Processo: 5005127-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005127-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTESTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, ajuizada pelo IDEC), referente a expurgos inflacionários (Plano Verão). O agravante sustenta ilegitimidade ativa do exequente, necessidade de sobrestamento do feito (RE 626.307-SP), prescrição da execução individual e nulidade do protesto interruptivo do MPDFT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegação de necessidade de suspensão do feito (RE 626.307-SP) constitui inovação recursal; (ii) estabelecer se o beneficiário da sentença coletiva, independentemente de filiação à associação (IDEC), possui legitimidade ativa; (iii) determinar se o protesto ajuizado pelo Ministério Público interrompeu validamente o prazo prescricional; (iv) analisar a ocorrência de litigância de má-fé pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de necessidade de suspensão do feito (RE 626.307/SP) não foi objeto da decisão recorrida, configurando inovação recursal e impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

A suspensão determinada no Tema 264 (RE 626.307/SP), ademais, não atingiu os processos em fase de execução ou cumprimento de sentença.

A legitimidade ativa do agravado para a liquidação e execução da sentença coletiva é matéria superada, conforme entendimento do STJ (Tema 948 e REsp 1.391.198/RS). Todos os beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade, independentemente de filiação à associação promovente ou domicílio.

A jurisprudência do STJ reconhece que o Ministério Público possui legitimidade para promover medidas hábeis a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual (AgInt no REsp n. 1.739.670/RS).

A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (26/09/2014) interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento da sentença coletiva.

A conduta do agravante, ao suscitar inovação recursal e tentar rediscutir matérias já superadas (inclusive em recurso repetitivo) ou afetas à fase de conhecimento, revela natureza protelatória e configura manifesta litigância de má-fé (art. 80, incisos IV, V, VI e VII, do CPC).

Configurada a litigância de má-fé, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de matéria não submetida ao juízo de origem em exceção de pré-executividade configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento no ponto.

Em Ação Civil Pública (Tema 948, STJ), todos os beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença, independentemente de serem filiados à associação promovente.

O Ministério Público detém legitimidade ativa para ajuizar medida cautelar de protesto apta a interromper o prazo prescricional da pretensão executiva individual de sentença coletiva (Súmula 601, STJ).

A interposição de recurso para rediscutir matérias já superadas em jurisprudência (inclusive repetitivos) ou afetas à fase de conhecimento, com nítido intuito protelatório, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80 (incisos IV, V, VI e VII) e art. 81. CC, arts. 202 a 204. CPC/15, art. 726.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 626.307/SP (Tema 264). STF, RE 1101937 (Tema 1075). STF, ARE 1088390/DF. STJ, REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724). STJ, Tema 948. STJ, AgInt no REsp n. 1.739.670/RS. STJ, REsp 1.370.899/SP. STJ, Súmula 601. TJES, Agravo de Instrumento n. 5004459-63.2020.8.08.0000. TJES, Agravo de Instrumento n. 5003648-98.2023.8.08.0000. TJES, Agravo de Instrumento n. 5001951-47.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005127-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DIAS DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO SIQUEIRA GUIMARAES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

face a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no bojo de cumprimento de sentença proposta por Espólio de José Roberto Dias da Silva.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, ilegitimidade ativa do exequente; necessidade de sobrestamento do feito diante do julgamento do Recurso Extraordinário 626.307-SP; prescrição da execução individual em ação coletiva e não cabimento do protesto interruptivo dada a ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo.

Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade.

Preparo quitado.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 13069511.

Contrarrazões pelo agravado pelo desprovimento do recurso (id. 13235538) e aplicação da multa de litigância de má-fé.

Manifestação do recorrente no id. 13423057.

Pois bem.

As arguições do Agravante têm por base pedido de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa ao Consumidor, (ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9/DF) reconhecendo o direito adquirido dos titulares de contas de poupança (expurgos inflacionários – Plano Verão), ao recebimento da diferença da correção monetária não creditada, devendo ser observado para tanto o IPC – Índice de Preço ao Consumidor, incidente sobre o respectivo saldo daquele mês.

Conforme havia ponderado em minha primeira manifestação nestes autos, chama a atenção no caso presente, notadamente da leitura da decisão recorrida, que determinado tema vertido pelo Agravante no presente instrumento,
não fo
i
objeto da decisão recorrida.

Veja-se que a alegação de necessidade de suspensão do feito à do Recurso Extraordinário 626.307/SP, em momento algum foi sequer tangenciadas na decisão recorrida.

Não obstante essa realidade, vale consignar, que a suspensão determinada no bojo do tema 264, pelo prazo de dois anos (já decorridos) não atingiu os processos em execução ou cumprimento de sentença, vale consignar, tal como a hipótese em tela, conforme pronunciamento capitaneado pela Ministra Carmen Lúcia em 2019.

Portanto, para além de tais matérias não terem sido objeto da decisão recorrida, não terem sido sequer suscitadas junto ao Juízo a quo, seu trato pelos Tribunais, notadamente a Suprema Corte, resta, há muito, conhecido.

De certo que tais explanações a respeito da suspensão do feito se deram apenas a título ilustrativo, pois, os elementos de subsunção às determinações da Suprema Corte, hão de ser definitivamente aferidos pelo Juízo
a quo
.

Sobre a ilegitimidade ativa do Agravado a propor a liquidação da sentença coletiva, trata-se, também, de matéria, há muito, superada.

Segundo o Tema 948, do STJ, “
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores,
possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido
, i
ndependentemente de serem filiados à associação promovente
.
"

Já decidiu a própria Suprema Corte que “
A preliminar de
legitimidade
já restou superada nos autos, nos termos do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.391.198/RS, o qual declarou
legitimado
s
todos os poupadores do Banco do Brasil ou seus sucessores, independentemente de possuírem residência ou domicílio no Distrito Federal e/ou de fazerem parte ou não dos quadros
associados
do
IDE
C
.” (ARE 1088390/DF)

O referido REsp 1.391.198, restou assim ementado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil
, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec
de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Como dito, o tema resta já superado, não havendo razão a se deduzir a ilegitimidade do Agravado.

No tocante à prescrição e sua interrupção pelo protesto interruptivo mediante o agir do Ministério Público, novamente, a decisão corrida resta amplamente amparada pelo entendimento do STJ já consagrado sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de
interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva
. Precedentes. 2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o c
u
rso do prazo prescricional da execução individual.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.739.670/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Veja-se que este Tribunal Estadual, à luz do Superior Tribunal de Justiça, tem posicionamento já sedimentado sobre a matéria em casos idênticos ao dos autos, a envolver a ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9/DF:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE DO AUTOR – PRESCRIÇÃO – EFEITO INTERRUPTIVO RECONHECIDO PELO STJ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1 – Os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundos de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP. 2 – Também não merece guarida o pedido de sobrestamento em razão do julgamento do tema 1075 pelo STF, sendo a matéria já decidida. 3 – Melhor sorte não assiste ao recorrente quando aponta a ilegitimidade do autor, decidindo o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que “a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
4 - O efeito interruptivo da prescrição decorrente da ação cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público restou pacificado pelo STJ.
5 - Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo. 6 - O termo inicial dos juros de mora deve ser mantido, vez que alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ”Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva”. (AgInt no REsp 1749666/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021). 7 - Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês. 8 - Conforme jurisprudência do C. STJ, “por se tratar de nova e distinta relação processual, deduzida entre os beneficiários do título executivo e a devedora condenada em ação coletiva de consumo, não há falar em mero prosseguimento da fase de conhecimento, razão pela qual não prospera a tese do recorrente de afastamento dos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva”. (STJ, REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021). 9 - Recurso parcialmente provido.
(TJES - Data: 27/Jul/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5004459-63.2020.8.08.0000 Magistrado: MANOEL ALVES RABELO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – DETENTOR DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – OBSERVÂNCIA TEMAS REPETITIVOS 723, 724 E 948 DO STJ – PRESCRIÇÃO – PENDÊNCIA JULGAMENTO TEMA 1.033 DO STJ – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INTERRUPÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724). 3. Posteriormente, o STJ reafirmou esse entendimento, avançando na análise dos fundamentos jurídicos, firmando tese no sentido de que: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (Tema Repetitivo nº 948). 4. Assim, por ter sido poupador do banco agravante, a agravada possui legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, cujo pedido pode ser formulado no juízo do seu domicílio, sendo, portanto, competente o juízo de origem.
5. Ainda pende de julgamento o tema 1.033 do STJ, que definirá sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento da sentença coletiva em virtude do ajuizamento da ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.
Contudo, além de não haver determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, a jurisprudência do STJ, até então, já admitia a referida interrupção
.
6. Não obstante o STJ ter concluído pela imprescindibilidade da liquidação da sentença genérica, proferida em ação civil pública, para a definição da titularidade e do valor devido referente aos expurgos inflacionários, no caso concreto, o cumprimento de sentença identifica devidamente o beneficiário e indica o valor da condenação com base em parâmetros claramente especificados, que permitem impugnação em caso de eventual excesso. 7. Por fim, em relação as impugnações de juros e correção aplicadas ao valor apurado que, destaque-se, foi de R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos), valor que é infinitamente menor do que as custas recolhidas para interposição desse recurso, tal como registrou o magistrado de singela instância: “Os juros moratórios, (...) devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação na ACP que ora se liquida – o que ocorreu em 8 de junho de 1993 – e após o advento do Código Civil, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme também já assentado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.370.899/SP.” 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 01/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003648-98.2023.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO PELO STF NO RE 1101937 – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 601 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS. 1. Apesar de ter deferido em favor do agravante a liminar que pleiteava a suspensão da decisão recorrida com base na determinação exarada pelo Min. Alexandre de Moraes nos autos dos Embargos de Declaração no RE 1101937, a qual determinava, por sua vez, o sobrestamento dos cumprimentos de sentença amparados na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, apreciando o tema 1075, fixou a tese da inconstitucionalidade da redação do art. 16, da Lei nº 7.347/85, alterada pela Lei nº 9.494/97, sendo repristinada sua redação original, razão pela qual não há motivo para obstaculizar o julgamento do mérito presente recurso.
2. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014.
3. Assim, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 726 do CPC/15 c/c arts. 202 a 204 do CC, até porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do parquet para tanto, haja vista o enunciado sumular nº 601 do STJ, segundo o qual: “o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
. 4. É firme o entendimento deste E. Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais situações, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica. 5. Assim, em regra, seria devida a aplicação de efeitos translativos para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Entretanto, este E. Tribunal também tem reconhecido que essa “drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018). 7. Recurso conhecido para, de ofício, anular a decisão agravada. (TJES - Data: 11/Feb/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001951-47.2020.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Veja-se, diante de todo esse arrazoado, que as arguições do Agravante, quando não impõe inovação recursal, vertem tentativa vã de rediscutir matéria afeta à fase de conhecimento e, no mais, entram em confronto com matérias já decididas pelo STJ em recurso repetitivo.

Tal agir da Instituição financeira revela um trato indevido de matérias, há muito, superadas, seja pela jurisprudência, seja porque afetas à ação de conhecimento, visando, de modo lúgubre,
data vênia
, reviver e ver rediscutidas matérias de forma absolutamente indevida e inapropriada, realidade que, não tenho dúvidas em dizer, está a revelar ação de natureza protelatória do direito vertido pelo Autor-Agravado, em clara e manifesta litigância de má-fé.

As alegações do Agravante, definitivamente, que não têm razão de ser, senão gerar tumulto processual e a rediscussão de temas, protelando o direito do Agravado por meio de debates superados em recursos repetitivos pelo STJ ou próprios à fase de conhecimento, valendo-se das vias recursais de modo manifestamente abusivo.

Clara, portanto, a tentativa de impor uma rediscussão perene de tais matérias, no afã de que em algum momento seja acolhida sua tese, o que, a toda evidência, não lhe socorre, impondo manifesto imbróglio processual indevido.

Vale-se o Recorrente de uma
conduta
que, definitivamente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla
e
o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela
Recorrente
.

A litigância de má-fé se revela evidente, portanto.

Manifesto é o despropósito do recurso, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema e mesmo frente a obviedade do trato da matéria, não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de suas teses nesta via, enquanto claramente insubsistentes, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

Desvela-se, portanto, no caso presente, o desejo da Recorrente de conseguir objetivo que, a toda evidência, não faz jus, a materializar-se sua litigância de má-fé, a teor dos inciso IV, V, VI e VII do artigo 80, do CPC.

Assim, diante da manifesta impropriedade das razões do Agravante, considerando o debate temerário e injustificado a que se propôs, a fomentar a perpetuação do processo com fim não amparado na lei e, especialmente, o modo desarrazoado e o trato reiterado de sua argumentação, impõe-se, a teor dos incisos IV, V, VI e VII, do artigo 80, do CPC,
a aplicação da multa prevista no artigo 81 da Lei Adjetiva Civil, que fixo em
1
% sobre o valor atualizado da causa,
grau que se justifica ante
a obviedade da superação das matérias e
o modo inconsistente do trato da matéria
.

Nestes termos,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO
E
LHE
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o decisório embargado, impondo ao Embargando multa processual nos termos acima vertidos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento.